Tribunal: TCU
Processo: 004.334/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2501/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.334/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ademar da Cruz Coutinho (XXX.406.389-XX); Claudioney Daleffe Wastchuk (XXX.312.639-XX); Cleiton de Jesus de Mattos (XXX.476.129-XX); Lucas Rech (XXX.608.979-XX); Luiz Eduardo Valério Corte (XXX.896.519-XX); Marlene Oliveira de Souza (XXX.092.709-XX); Sandra Aparecida Santana (XXX.101.739-XX); Thiago Pavanello dos Santos (XXX.006.358-XX); William Vinícius Mayer Zaganski (XXX.568.339-XX); Wilson Stanytchyi (XXX.641.609-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.